Tribunal: TJDFT
Processo: 0702239-61.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0702239-61.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POLIANA POULINI DE SOUZA TROVAO REPRESENTANTE LEGAL: GEOVANA POULINI DE SOUZA RIBEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Aguarde-se na Secretaria o prazo para contrarrazões. Manifeste-se a recorrente sobre a petição do réu acostada em ID 42549625-42549626. (e) Brasília/DF, 14 de janeiro de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito